Tribunal: TJPA
Processo: 0002505-71.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002505-71.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: ELIAS PINHEIRO ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002505-71.2018.8.14.0032

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: ELIAS PINHEIRO ANTUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática em remessa necessária que confirmou sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por Elias Pinheiro Antunes, determinando sua nomeação para o cargo de agente de operação e fiscalização de trânsito municipal. O Município alega decadência do direito à nomeação em virtude do prazo de validade do concurso expirado e sustenta que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, especialmente diante da ausência de cadastro de reserva no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, que passou a figurar dentro do quantitativo de vagas em virtude da desistência de candidatos mais bem classificados, adquire direito subjetivo à nomeação, mesmo diante do término do prazo de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação se configura para candidato aprovado fora do número inicial de vagas quando, dentro do prazo de validade do concurso, a desistência de candidatos melhor classificados resulta em novas vagas, reposicionando o aprovado na lista de classificação.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a desistência ou não preenchimento das vagas por candidatos mais bem colocados gera direito subjetivo à nomeação para os candidatos subsequentes, desde que respeitada a ordem classificatória e observadas as vagas disponíveis.

5.

O prazo de validade do concurso é parâmetro para a consolidação do direito subjetivo, de modo que, se durante esse período o candidato passa a integrar o número de vagas em razão de desistência, o direito à nomeação se consolida e subsiste mesmo após o término da validade do certame.

6.

Alegações de insuficiência orçamentária, ausência de necessidade de pessoal ou planejamento deficiente não afastam o dever de nomeação, quando comprovada a existência de vagas e a preterição do candidato aprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passa a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados, adquire direito subjetivo à nomeação, desde que dentro do prazo de validade do certame.

2.

A consolidação do direito subjetivo à nomeação persiste mesmo após o término da validade do concurso, caso o candidato passe a figurar dentro do número de vagas no curso do prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II, III e §2º; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (repercussão geral); STF, RE 598.099/MS (Tema 161, repercussão geral); STJ, RMS 57.075/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/08/2018; STJ, RMS 32.105/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 30/08/2010; STJ, RMS 34.990/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/02/2012; TJPA, MS 2018.00760807-48, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe 02/03/2018; TJPA, MS 2018.00274688-10, Rel. Ezilda Pastana Mutran, DJe 26/01/2018; TJPA, AC 00517416320158140301, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, DJe 10/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Monte Alegre
em face de decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, que confirmou sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por Elias Pinheiro Antunes, determinando a sua nomeação para o cargo de agente de operação e fiscalização de trânsito no âmbito municipal.

Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante defende, preliminarmente, a decadência do direito à nomeação, sob o argumento de que o prazo de validade do concurso expirou, sendo impossível a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas, especialmente porque o edital não previa cadastro de reserva.

Sustenta que a aprovação do agravado fora do número de vagas lhe confere apenas mera expectativa de direito, cabendo à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, avaliar a conveniência, a oportunidade e a necessidade de novas nomeações, observando os limites orçamentários, restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e vedações eleitorais.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e reconhecer a inexistência de direito subjetivo à nomeação do agravado, em razão do decurso do prazo de validade do concurso e da ausência de previsão de cadastro de reserva no edital.

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 26667116)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença proferida, ratificando os termos da decisão liminar anteriormente deferida, concedendo a segurança pleiteada para determinar que a Autoridade Coatora providenciasse a convocação, nomeação e posse do Impetrante para cargo de agente de operação e fiscalização, no Município de Monte Alegre.

O inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Como restou expresso na decisão monocrática, os candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previsto possuem, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, essa expectativa converte-se em direito líquido e certo sempre que, dentro do prazo de validade do concurso público, restar demonstrado o surgimento de novas vagas, seja por criação legislativa, vacância ou qualquer outra forma legalmente prevista.

Esse entendimento é amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. 1. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante a chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
3. No caso, a impetrante, embora não classificada dentro do número de vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou sua preterição, uma vez que demonstrou a existência de vagas em quantidade suficiente para atingir a sua posição na lista de classificação e a contratação de pessoal de forma precária, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preencher essas vagas. 4. Recurso em mandado de segurança a que se dá provimento. (STJ - RMS: 57075 MG 2018/0079240- 4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).

O Supremo Tribunal Federal também se posiciona nesse sentido. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral, a Corte estabeleceu diretrizes sobre o direito subjetivo à nomeação, reconhecendo-o nas seguintes hipóteses:
(i) quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) quando há preterição na nomeação por desrespeito à ordem classificatória; (iii) quando, dentro do prazo de validade do certame, surgem novas vagas ou é realizado um novo concurso sem justificativa plausível, ensejando preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados
.

No caso concreto, observa-se que o Impetrante foi aprovado para o cargo de agente de operação e fiscalização, em concurso que previa 10 vagas para a referida função, obtendo a 16ª colocação. No entanto, apesar da convocação dos 10 primeiros classificados, 5 candidatos não atenderam ao chamado e 1 solicitou exoneração após assumir o cargo. Assim, ao final do prazo de validade do concurso, restaram 6 vagas desocupadas no quadro funcional do Município.

Diante desse cenário, a nova realidade fática reposicionou o Impetrante dentro do quantitativo de vagas disponíveis, conferindo-lhe, por consequência, o direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

É pacífico o entendimento de que se configura direito líquido e certo a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, desde que respeitada a ordem de classificação no certame. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS, AINDA QUE EXCEDENTES ÀS PREVISTAS NO EDITAL, CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES.

1. A aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas.

2.
A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas
.

3.
Hipótese em que o Governador do Distrito Federal, mediante decreto, convocou os candidatos do cadastro de reserva para o preenchimento de 37 novas vagas do cargo de Analista de Administração Pública - Arquivista, gerando para os candidatos subsequentes direito subjetivo à nomeação para as vagas não ocupadas por motivo de desistência.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 32.105/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança em que se busca e nomeação da impetrante para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Ilhéus, tendo em vista sua aprovação dentro do número de vagas previsto no edital e o período de validade deste ainda não expirado;

2.
Esta Corte já concluiu que a desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não-preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas
. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(STJ Recurso em Mandado de Segurança nº 34.990-BA. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Julgado em 07.02.2012) (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS.
2. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis.
(Mandado de Segurança nº 2018.00760807-48, 186.393; Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 21/02/2018; p. Dje 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM ATO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. 1. É entendimento dos tribunais superiores que a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo à nomeação. 2.Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00274688-10; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 24/01/2018; p. DJe 26/01/2018)”

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161), sob a sistemática de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá decidir o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e, dessa forma, um dever imposto ao poder público:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do
concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do
concurso
com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso
público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de
concurso
, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do
concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário
. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO
CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso
público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso
público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos
. O princípio constitucional do
concurso
público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do
concurso
público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Não se ignora o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual “
ofende a Constituição Federal (art. 37, incisos II, III e §2º) a nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do concurso”
(ARE 899816 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 24/03/2017).

Todavia, observa-se que, embora o impetrante tenha passado a figurar dentro do número de vagas durante o período de validade do certame, a Administração permaneceu inerte quanto à sua convocação para nomeação e posse, consolidando-se, assim, o seu direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. INVESTIDURA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DO CERTAME EXAURIDO. 1. Inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do
concurso
público. Precedentes. 2. Contudo,
assiste razão à impetrante quanto ao seu direito subjetivo de tomar posse, pois, como bem destacou o parecer do Parquet Federal, "durante o trâmite processual deste mandado de segurança, esgotou-se o prazo de validade do concurso, uma vez que foi prorrogado, em 12.06.2012, por dois anos. Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de validade do concurso sem notícia de nomeação da recorrente, consolidou-se seu direito sujeito à nomeação, conforme orienta a jurisprudência dessa E. Corte Superior"
. 3.
O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame
. Precedentes. 4. No caso dos autos, o edital do
concurso
público ofereceu um total de "1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) vagas de cargos efetivos com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental, em diversas áreas, para atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal", com disponibilidade de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) cargos de técnico em enfermagem, e há prova pré-constituída de que a impetrante foi classificada em 375º lugar. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar a investidura da impetrante no cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, vinculando-se ao Hospital Regional de Cacoal.

(RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifos nossos).

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME - AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1.A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF.

2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata.

3. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a Situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF.

4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA - AC: 00517416320158140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Dessa forma, restou evidenciado nos autos que o impetrante foi aprovado em concurso público, inicialmente fora do número de vagas previstas no edital. Contudo, em razão da ausência de interesse dos candidatos mais bem classificados, bem como do pedido de exoneração de um deles após a posse, consolidou-se o seu direito líquido e certo à convocação, nomeação e posse, superando-se a esfera da mera expectativa de direito.

Ademais, a alegação de ausência de previsão de cadastro de reserva no edital não obsta o reconhecimento do direito subjetivo quando comprovada, documentalmente, a existência de vagas não preenchidas e o desinteresse dos candidatos melhor classificados, hipótese verificada nos presentes autos.

Nessa hipótese, não assiste razão à Administração ao pretender justificar eventual omissão com alegações de insuficiência orçamentária, deficiência de planejamento ou ausência de comprovação da necessidade de pessoal, tampouco por qualquer outro fundamento que vise afastar o direito do candidato regularmente habilitado, após a manifestação de desinteresse dos demais.

Diante desse contexto, a decisão monocrática não comporta reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025